Tribunal: STF
Processo: ARE 1485569
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, C/C ART. 226, II, AMBOS DO CP. CONDENAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA, POR INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA POSTULADA. INOCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE DEFESA EXERCIDA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL, POR ADVOGADO ANTERIOR. INOCORRÊNCIA.



    1. Mostra-se preclusa a irresignação contra o indeferimento de diligências postuladas em resposta à acusação, que não foi objeto de insurgência até a apresentação de apelo contra sentença condenatória. Ainda, inexiste ilegalidade em decisão que nega pedido de diligências sem constatada pertinência ou relevância, ainda que potencial, à comprovação da inocência do réu, notadamente quando sua realização pode fomentar a execrável cultura de culpabilização da vítima de crime sexual. Art. 400, § 1º, do CPP.



    2. Não é deficiente a Defesa que se mostra atuante e diligente no curso do processo, apresentando resposta à acusação e ali arrolando testemunha devidamente inquirida na instrução criminal, além de fazer questionamentos durante a coleta da prova oral e, ao final, apresentar memoriais com pedidos pertinentes. A discordância de atual Defensor, sobre a suficiência do trabalho realizado por colega anteriormente constituído, não basta para sustentar atuação profissional desidiosa, que deve ser concretamente demonstrada.



    MÉRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.



    1. A palavra da vítima de crimes contra a dignidade sexual possui elevado valor probatório; afinal, além de ser a principal interessada na responsabilização do efetivo agressor, delitos dessa natureza são notoriamente cometidos à distância de testemunhas que os presenciem e possam delatar sua prática. Assim, estando-se diante de vítima que identifica de forma segura o agressor, apresentando, para além disso, relato coerente e verossímil sobre os fatos, o respectivo depoimento tem força probante suficiente para amparar, até mesmo isoladamente, um decreto condenatório, que só poderá ser obstado por efetiva prova em sentido contrário ou por alguma evidência que demonstre, no mínimo, a possibilidade de haver um interesse escuso na condenação do acusado.



    2. É desarrazoada a alegação de insuficiência probatória baseada na ausência de avaliação psicológica da vítima, especialmente se exame dessa natureza foi efetuado por perito do IGP, devidamente capacitado para procedê-lo, e nada evidencia que tenha incorrido em negligência ou desídia em sua análise. Submeter a vítima de crime sexual a exame psíquico, quando tal não se revela necessário, serve apenas à concretização do fenômeno da revitimização, que deve ser evitado.



    3. Não se pode vincular uma acusação a falsas memórias sem concretas evidências disso, como relevantes inconsistências ou incoerências na prova oral e outros indícios efetivos de sugestionamento/equívoco da ofendida. O reconhecimento científico da existência do fenômeno não afasta sua excepcionalidade, não podendo ser invocado, por si só, para justificar pedido absolutório, quanto menos como subsídio de especulativa atribuição da imputação criminosa a uma invenção da genitora da vítima (lamentavelmente corriqueira, nos casos de estupro de vulnerável).



    4. A majorante do art. 226, II, do CP não comporta afastamento quando é inequívoca a relação de autoridade do acusado com a vítima menor de 14 (quatorze) anos, erigida da condição de adulto, irmão do seu padrasto, que com ela convivia diuturnamente, muitas vezes responsabilizando-se por cuidá-la na ausência da genitora.



    APLICAÇÃO DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DAS BASILARES FIXADAS AOS RÉUS. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CRIME CONTINUADO, PARA UM DOS ACUSADOS. POSSIBILIDADE.



    1. As consequências do crime de estupro de vulnerável comportam negativação quando há evidências concretas de que o sofrimento emocional da vítima, causado pela violência sexual sofrida, ultrapassou o esperado para o tipo penal em abstrato. Porém, não havendo outra circunstância judicial negativa, sendo comuns ou inerentes à espécie delitiva as consideradas desfavoráveis na sentença recorrida, possível a redução das sanções primárias fixadas.



    2. Se a vítima refere expressamente que um dos réus a molestou "duas ou três" vezes, torna-se necessário concluir, pelo princípio in dubio pro reo, que esse cometeu apenas dois delitos, o que redunda na aplicação da fração mínima prevista no art. 71 do CP, pela continuidade delitiva.



    APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente